Tribunal: TJMT
Processo: 1035581-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035581-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DAS GRACAS FABIANO - CPF: 304.352.771-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035581-39.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Beatriz Maria das Graças Fabiano

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a autora questiona faturas de água com valores muito elevados, alegando discrepância em relação ao seu consumo habitual e falta de solução adequada por parte da concessionária. Sustenta, também, que não foi apresentada prova suficiente da ausência de falha na prestação de serviços, visto que os laudos da empresa foram considerados unilaterais e insuficientes.

2. Após reclamação administrativa, inclusive no PROCON, a empresa Reclamada realizou vistoria no imóvel, onde não foi constatada nenhuma irregularidade na medição, sendo sugerido que a autora verificasse as instalações internas que não são de responsabilidade da concessionaria reclamada.

3. As faturas discutidas são referentes aos meses de 02/2024 (R$ 1.258,94), 03/2024 (R$ 1.765,47) e 04/24 (R$ 1.673,27), sendo o consumo de 109m3; 126m3 e 122m3, respectivamente. Entretanto, ao analisar o histórico de consumo é evidente que já houve consumo inclusive superior aos discutidos, como por exemplo, no mês de 12/2023, em que foi registrado 130m3, em 05/2023, também 130 m3, em 03/2023, 134m3, dentre outros. Portanto, não há abusividade nos consumos discutidos, visto que já houve consumo superior sem notícias de irresignação da autora.

4. Conforme constou na fundamentação da sentença:
“
Analisando os documentos carreados pelas partes nos autos, apesar da irresignação da autora acerca dos valores imputados para pagamento nas faturas questionadas, tenho que, em uma simples análise do histórico de consumo do Reclamante,
é possível constatar que a média de consumo se manteve correlativa com as faturas anteriores.
Conforme se observa do histórico de consumo da parte autora, juntado sob o id. 161537220, existem faturas anteriores com valores e consumo próximo às faturas questionadas, as quais foram adimplidas, sem que houvesse qualquer tipo de contestação por parte da consumidora. Ademais, foi realizada vistoria no hidrômetro da residência da requerente, não tendo sido constatada irregularidades ou vazamentos na unidade consumidora, conforme consta do id. 161537209 – Pág. 02. No caso, o que se observa, é que a variação de valores das faturas decorreu do próprio consumo da reclamante, o que afasta a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da reclamada e consequentemente do dever de indenizar.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024